Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-63.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010650-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEILA FERREIRA GARCIA - CPF: 846.147.651-49 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ADRISIA NAYARA PINHA ARNHOLD.

APELADO: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na Ação de Declaração de Nulidade, Revisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da ausência de provas mínimas quanto à alegada prática discriminatória no tocante à concessão de descontos de pontualidade.

Passo a análise das
preliminares arguidas
.

I -
PRELIMINARES
ARGUIDAS PELO APELADO
.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO.

C
onforme bem delineado na sentença (ID. 276846387), apesar da existência de demandas semelhantes, os polos ativos são compostos por partes diversas, com relações contratuais autônomas e não coincidentes, inexistindo identidade de pedidos e causa de pedir que justifique reunião dos processos.

Rejeito a preliminar de conexão.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUITDADE DA JUSTIÇA.

Quanto à gratuidade da justiça, a despeito da alegação de ocultação patrimonial pela parte autora, não houve até o momento impugnação processualmente adequada e nem instruída com elementos que
afastem, de plano, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim,
rejeito a preliminar invocada.

É como voto.

DA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Por fim, no tocante à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, verifica-se que a parte apelante impugnou os principais fundamentos da sentença, enfrentando expressamente o indeferimento da inversão do ônus da prova, a improcedência dos pedidos de repetição do indébito e de indenização moral, não havendo que se falar em ausência de argumentação específica.

Rejeito, portanto, também
est
a

preliminar.

É como voto.

II - PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELANTE.

DA ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Da análise dos autos, constata-se que a controvérsia posta é de natureza essencialmente documental, inexistindo pontos controvertidos que demandassem instrução probatória, notadamente a produção de prova oral. Ademais, observa-se que a própria parte autora, ora apelante, manifestou-se pela possibilidade de julgamento antecipado do mérito (ID. 167945938), ao afirmar que todos os elementos probatórios necessários ao deslinde da causa já se encontravam nos autos.

Nesse contexto, concluo que o julgamento antecipado da lide foi
medida
processualmente adequada e devidamente fundamentada pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade processual.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

A controvérsia diz respeito à suposta prática discriminatória por parte da instituição de ensino apelada, que teria deixado de conceder os denominados descontos de pontualidade aos alunos vinculados ao FIES, ao passo que o benefício teria sido aplicado àqueles que efetuavam o pagamento direto das mensalidades.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

DO SUPOSTO RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO PELA PARTE ADVERSA.

No que se refere à alegação de confissão por parte da instituição de ensino quanto à prática discriminatória, verifico que tal argumento não se sustenta.

Com efeito, embora a contestação reconheça a existência de diferenciação nos valores das mensalidades em razão da modalidade de pagamento adotada pelos alunos, tal circunstância, por si só, não configura confissão de ilicitude.

A parte ré justificou a prática com base na Lei nº 13.455/2017, que admite a diferenciação de preços conforme o instrumento ou prazo de pagamento, e afirmou que os
descontos por pontualidade consistem em liberalidades contratuais, não obrigatórias.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a referida diferenciação foi aplicada a alunos em situação equivalente à da apelante, isto é, matriculados no mesmo curso, período e com condições contratuais análogas.

Ausente tal demonstração, não se pode extrair confissão de prática discriminatória, tampouco presumir ilegalidade da conduta adotada pela instituição de ensino
.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, entendo que a decisão do Juízo a quo deve ser mantida.

Após análise dos autos, constata-se que o indeferimento da inversão foi devidamente fundamentado, com base na ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora, tampouco restou evidenciada, de forma concreta, a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, embora admitida nas relações de consumo, não é automática, dependendo da análise do caso concreto e da demonstração mínima de seus pressupostos, o que, conforme verificado, não se configurou na presente demanda.

À proposito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE .
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE.
- A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência - Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do
art
. 6º, VIII, CDC. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem
evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória
- Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção.

(TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

DA EXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO E DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE ALUNOS.

Verifico, ainda, que a alegação da apelante quanto à juntada de documentos comprobatórios do pagamento de mensalidades e da suposta divergência de valores em relação a colegas de curso não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Embora a autora tenha apresentado comprovantes referentes aos seus próprios pagamentos, não há qualquer documento que demonstre os valores pagos por outros alunos, matriculados no mesmo curso, período e sob condições contratuais semelhantes.

A ausência de elementos comparativos concretos inviabiliza a comprovação do tratamento desigual alegado, sendo certo que a mera suposição ou generalização não supre o ônus probatório imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA - PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL –
ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “
DESCONTO
DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” CONCEDIDO APENAS A ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia não recai sobre o contrato de financiamento estudantil, mas sobre a ausência de aplicação de
descontos
de pontualidade à autora, beneficiária do
FIES
, suscitando falha no serviço prestado pela apelada.

Para fundamentar o suposto direito ao “
desconto
de pontualidade/bolsa incentivo” com base no princípio da isonomia, incumbia à autora comprovar que outro aluno, do mesmo curso e período, não beneficiário de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor. No entanto, tal prova não foi apresentada nos autos.

Inexistindo prova de pagamento a maior, não há direito à repetição de indébito, seja em dobro ou simples. Ademais, não foram produzidas provas de ilícito contratual imputável à instituição de ensino, inviabilizando a pretensão de indenização por danos morais.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000289-63.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO –
CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO
FIES
– ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO –
DESCONTO
SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A
ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia
descontos
sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os
descontos
foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não há se falar em tratamento discriminatório e em devolução de valores, logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes
os pedidos é
medida que se impõe.

(N.U 1017957-66.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)
.

No que se refere à alegada aplicação equivocada da Portaria n. 10 do MEC, igualmente não procede a insurgência.

A referência feita à mencionada Portaria, conforme se extrai da sentença (ID. 276846387), não foi utilizada como fundamento exclusivo para a improcedência da ação, mas sim como ilustração normativa acessória quanto à regulamentação dos repasses efetuados pelo FIES.

DO DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM BASE NO ART. 42, § ÚNICO DO CDC
.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se depreende da análise dos autos, não há comprovação de que a autora tenha efetuado pagamento indevido à instituição de ensino, tampouco se demonstrou que os valores recebidos pela requerida tenham divergido das condições estabelecidas contratualmente.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios mínimos, não há como acolher a pretensão devolutiva formulada pela apelante.

DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o pleito resta prejudicado, diante da ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição de ensino ou de cobrança indevida.

A análise dos autos revela que não houve comprovação de qualquer atitude arbitrária, vexatória ou abusiva praticada pela parte ré, tampouco de exigência de valores indevidos à autora.

Nesses termos, ausente o pressuposto essencial para a configuração do dano extrapatrimonial, inviável se mostra o reconhecimento de responsabilidade civil indenizatória.

Assim, inexistindo ilícito contratual ou extracontratual, o pedido indenizatório não encontra amparo fático ou jurídico, razão pela qual
rejeito a pretensão recursal.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida.

É como vo
t
o.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
LEILA FERREIRA GARCIA
,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 2
76824436
)
proferida pelo MM. Juiz de
Direito da
1
ª Vara de
Cível de Rondonópolis
-
MT, que nos autos de
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Reparação De Danos Morais E Materiais,
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
,
julgou improcedente os

pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” proposta por
LEILA FERREIRA GARCIA
, em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
conduta ilícita praticada pela
empresa
recorrida
;

Dos danos morais indenizáveis
;

Do quantum indenizatório.

Da restituição em dobro pelos descontos indevidos.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de c
ustas
.
(
ID
. nº

2
78492350
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.
(ID. nº
2
76824446
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

LEILA FERREIRA GARCIA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito
Recursal

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leila Ferreira Garcia, ora Apelante, contra sentença (ID 213153158) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara de Cível de Rondonópolis
- MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de provas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que houve erro ao mencionar que o contrato nº 28017877 era objeto da presente lide, sendo o
contrato correto o de nº 119314, firmado com a apelada.

Prossegue sustentando que a instituição financeira ré se aproveitou do referido equívoco para alegar a devolução de valores vinculados ao contrato nº 28017877, embora não tenha restituído os descontos relativos ao contrato nº 119314.

Defende a declaração de inexistência de relação contratual após a portabilidade, repetição de indébito em dobro, no valor total de R$ 698,54, e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em suas contrarrazões ao recurso interposto, a instituição financeira recorrida alega que a parte autora não pode modificar o pedido após a citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

Afirma, por fim, que, ainda que equivocada a indicação do contrato na inicial, restou comprovada a devolução dos descontos indevidos, não havendo danos morais nem indébito a ser repetido.

Após a regular tramitação do processo, com a apresentação de impugnação, a douta magistrada a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia dos autos limita-se à ocorrência de danos materiais e morais em razão da realização de débitos não autorizados na conta da autora/apelante, após portabilidade de contrato.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de
consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

A respeito da responsabilidade da instituição financeira no presente caso, cabe destacar o disposto no art. 14 do CDC, in
verbis
:

“Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Entretanto, em detida análise dos elementos probatórios, entendo que sem razão à recorrente.

Explico.

No caso em apreço, verifica-se que foi realizada, em 2 de agosto de 2023, a devolução do valor de R$ 333,47 (trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), conforme se depreende do
s
extrato
s
bancário
s
acostado
s
aos autos
pela instituição financeira
.

Portanto, pelo que se nota as
restituiç
ões ocorreram
via TED, sob o código T848410879, vinculada ao contrato nº 28017877 (
ID
nº 277664628).

Posteriormente, em 31 de agosto de 2023, houve nova restituição do mesmo montante — R$ 333,47 — também por meio de TED (código T854113629), totalizando a quantia de R$ 666,94 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), igualmente relacionada ao contrato nº 28017877 (
ID
nº 2
76824408)

A propósito:

Noutro giro, ainda que seja alegado que não foi restituído o valor de R$ 341,37 (trezentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), observa-se que tais valores também foram estornados, conforme extrato bancário juntado aos autos.

Ou seja, a meu sentir, a instituição financeira demonstrou ter cumprido com o ônus que lhe incumbia, ao comprovar a restituição dos valores referentes a empréstimos bancários.

Outrossim, observa-se que a parte autora, na realidade, pretende alterar a versão dos fatos inicialmente apresentados.

Todavia
,
o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que 'é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes.' [...].

2. Agravo interno improvido."(STJ -
AgInt
. nos
EDcl
. no
AREsp
. nº 1.529.863/SP, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/09/2020,
DJe
21/09/2020) Destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE CANCELOU O REGISTRO MARCÁRIO DA EMPRESA NACIONAL - ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS A CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE DEMANDADA - PREJUÍZO À DEFESA - NULIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. É vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes. 2. O descumprimento da exigência legal contida no art. 264 do CPC/73 enseja a nulidade dos atos decisórios posteriores, sobretudo na hipótese em que evidenciado o prejuízo à defesa da parte requerida, que é o caso dos autos. 3. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão
recorrido.(
STJ -
AgInt
. no
AgRg
. no
AREsp
. nº 71.621/RJ, Relator o Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019,
DJe
02/05/2019) Destaquei.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA
. 1.
O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
. no
AREsp
. nº 1.317.840/GO, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019) Destaquei

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO
PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2.
Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp 1678947/RJ (2015/0314735-4), TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em: 13/03/2018)

No caso presente, a consumidora, ora apelante, apresentou alteração dos fatos, após a contestação, e ainda, ao ser intimada pelo douto juízo para manifestar-se sobre a produção de provas, no despacho saneador, deixou de requerer a intimação da parte contrária para manifestação quanto a alteração da narrativa inicial.

Ao contrário, requereu o julgamento antecipado da lide, sem acostar novas provas aos autos
, aduzindo apenas que se tratava de contrato diverso.

Assim, a alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no artigo 329, I e II do CPC.

Desta feita, de fato, a sentença obedeceu ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda, vedando-se, por conseguinte, a alteração da causa de pedir sem a aquiescência da parte apelada.

Destarte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos
autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

D
os danos morais e da
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, anoto que resto prejudicado a análise de tais pedidos, ante ao fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025